Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO. FATO NOVO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante.
3. Sabe-se que a condição de desemprego formal, por si só, não autoriza a redução dos alimentos no valor perquirido, por se tratar de uma situação transitória.
4. No caso dos autos, desde o ajuizamento da ação, o autor, ora apelante, encontrava-se desempregado e, ainda assim, ofertou alimentos em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, sendo que a verba foi majorada 75% (setenta e cinco por cento) quando ainda perdurava a situação de desemprego.
5. Não há que se falar em redução da verba alimentar fixada pela sentença em razão de fato novo quando a situação de desemprego já existia à época da fixação provisória dos alimentos.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.